Tribunal: TJPA
Processo: 0807577-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807577-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA DO NASCIMENTO SOBRINHO

AGRAVADO: LEONARDO JHONATA OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807577-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA DO NASCIMENTO SOBRINHO

AGRAVADO: LEONARDO JHONATA OLIVEIRA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCUÇÃO DE ALIMENTOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. C. D. N. C., representada por sua genitora MARCIA DO NASCIMENTO SOBRINHO objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá,
que, na ação de execução de alimentos, indeferiu o pedido de cumulação dos ritos da penhora e da prisão civil no mesmo procedimento, determinando-se a emenda da inicial, nos autos do processo nº. 0803159-61.2023.8.14.0028 ajuizado pela agravante em face do agravado.

Pleiteia a agravante, em síntese, a reforma da decisão do juízo primevo que indeferiu a cumulação de pedidos no mesmo procedimento de execução de alimentos. Aduz que é possível tal cumulação justamente para prestigiar o credor de alimentos e que há recentes decisões tanto do STJ como deste E.TJPA para determinar a possibilidade de cumulação dos ritos.

Em decisão de ID nº. 16244324 julguei monocraticamente o recurso de agravo de instrumento.

Desta decisão aviou a parte recorrente o presente AGRAVO INTERNO.

Certidão indicando o trânsito em julgado da decisão que julgou monocraticamente o agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Destaco que o recurso não merece ser conhecido, vez que ausente o pressuposto extrínseco à admissibilidade, em razão da sua intempestividade.

Dispõe o art. 1.003, §5º, do CPC, que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. O art. 219, por sua vez, preceitua que a contagem dos prazos processuais deve ser realizada computando-se somente os dias úteis.

Por sua vez, estando as partes representadas pela Defensoria Pública, o prazo recursal se contará em dobro.

Assim, antes da interposição do recurso, verifica-se constar dos autos a certidão que atesta o trânsito em julgado da decisão monocrática que julgou o Agravo de Instrumento, de maneira que restou evidenciada a ausência de satisfação de requisito de admissibilidade recursal, qual seja sua tempestividade (pressuposto extrínseco).

Esclareço que a DPE tomou ciência da decisão no dia 10/10/2023, não havendo expediente regular em decorrência de feriados nos dias 12/10; 13/10; 23/10; 02/11; 03/11 e 15/11.

Nos termos do artigo 231, V do CPC/2015, “salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”.

Logo, o prazo findaria em 29/11/2023 e tendo a parte agravante apenas interposto o recurso no dia 30/11/2023, este se encontra intempestivo.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, a consequência legal é o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO por se encontrar manifestamente prejudicado em razão de flagrante intempestividade
.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024